Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711511-52.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS DE ARAUJO BORGES, JK SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, INSTITUTO DE EDUCACAO ANIMA LTDA - EPP, DIRECAO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, FUTURA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, LUIS GUILHERME PORTO RABELO MACHADO EMBARGADO: LUIS GUILHERME PORTO RABELO MACHADO, AEJK - ASSOCIACAO EDUCACIONAL JUSCELINO KUBITSCHEK, AESJK - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR JUSCELINO KUBITSCHEK, ASSOCIACAO DE FORMACAO DE TRABALHADORES EM INFORMATICA - EFTI, ASSOCIACAO RIVAIL, DELTA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, LUMINA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, PROSPERA SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - ME, UNIAO EDUCACIONAL SERRANA LTDA-UNISER - EPP D E S P A C H O LUÍS DE ARAUJO BORGES e OUTROS e LUIS GUILHERME PORTO RABELO MACHADO opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/25 ID 27561744. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator